Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723844-68.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO CLETO SPOTTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária que que determinou a restrição do veículo pelo sistema RenaJud e indeferiu o pedido do ora agravante de que fosse enviado ofício à CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito. O agravante alega que a decisão agravada está em desconformidade com o Decreto Lei n. 911/1969, que determina a restrição total do veículo em caso de concessão da busca e apreensão. Afirma que é necessária a inserção do bloqueio RenaJud a fim de se evitar o licenciamento, a transferência e a circulação do veículo, bem como a venda deste a terceiros, e também a apreensão em uma eventual blitz policial. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 17701864; 17701865). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 17743085). Manifestação do agravante (ID n. 18007245), na qual alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil não é taxativo, e que existe urgência. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge não encontra fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, por não versar sobre tutela provisória (esta foi deferida no ID n. 61433243 dos autos originários). Nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. A insurgência, em verdade, é contra a negativa do Juízo de Primeiro Grau em determinar a expedição de ofício à CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito, por reputá-la desnecessária, já que o sistema RenaJud permite que se incluam restrições relativas à transferência e circulação de veículos, as quais já foram deferidas por aquele Juízo (ID n. 64761278 dos autos originários). Como se vê, a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. A insurgência do agravante não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, pois não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso, na medida em que já houve restrição do veículo pelo sistema RenaJud. Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10